Tribunal: TJMT
Processo: 1000835-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RAI no. 1000835-90.2020.8.11.0000
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cc Indenização por Danos Morais n. 1060897-07.2019.8.11.0041, proposta por Fabíola Arruda de Souza, em tramitação no Juízo da 7o Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, determinando que a agravante, no prazo de 24 horas, autorize os tratamento médicos e procedimentos/medicamentos e insumos ambulatoriais/cirúrgicos/hospitalares/terapêuticos e similares, indicados pela equipe médica que atende a agravada “especialmente aqueles que foram objeto de recusa pelo Réu (Id.27625290), respeitando-se tão somente limitações contratuais estabelecidas entre as partes, sob pena de multa diária por eventual descumprimento desta ordem, que fixo no importe de R$500,00 (quinhentos reais).”
Defende a Agravante ausência de requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, posto que “a Agravante não tem obrigação legal ou contratual de custear tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde como é o caso do tratamento ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA, não incluída nas Diretrizes de Utilização da RN 428/2017, atualmente em vigor. ”
Explica que “Dessa forma, vislumbra-se que O ROL DA ANS NÃO É EXEMPLIFICATIVO, MAS SIM TAXATIVO, já que sua observância é imperativa pelas operadoras de planos de saúde. Ademais, a elaboração do rol visa justamente garantir aos consumidores de que todos os procedimentos médicos e/ou cirúrgicos considerados essenciais sejam obrigatoriamente cobertos pelos seguros e operadoras. Contrario sensu, o que não integra o referido rol de coberturas, não está abarcado pela referida norma, sendo facultativa a cobertura pelas operadoras de planos de saúde, ou seja, se não há previsão no referido rol inexiste a obrigação e sim a opção na concessão do tratamento. ”
Especificamente quanto a inexistência de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, pontua que o quadro clínico da agravada não se configura como hipótese de urgência/emergência; de acordo com enunciados interpretativos do CNJ (51 e 62) deve haver menção do quadro clínico de risco imediato.
Afirma: “a Agravada não está à beira da morte, não sendo o tratamento requerido o único e possível meio de sobreviver, inclusive a Agravada afirma que foi diagnosticada com CID 10 F32.2 (Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos – DEPRESSÃO) e que realiza outros tratamentos há anos, buscando apenas sensibilizar o judiciário para obter vantagem indevida, ficando demonstrado que está ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
Por fim pontua que a simples prescrição médica sem a submissão das regras determinadas pela Agência que regula a atividade acaba por gerar um expediente insustentável (vide a liquidação extrajudicial da Unimed Paulistana), bem como impacta diretamente e negativamente na capacidade de gerenciamento das operadoras.
Requer a concessão do efeito suspensivo; alternativamente, que seja limitado o pagamento dos valores cobrados pelos profissionais escolhidos pela agravada aos valores de tabela praticados pela UNIMED em relação ao tratamento pelo método convencional, “ficando o excedente a cargo da família do mesmo, bem como pela
possibilidade de cobrança do valor de co-participação apontado no contrato vigente entre as partes”.
No mérito, a revogação da tutela ou que seja determinado que à agravada preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requerido.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em sede de cognição sumária, não se verifica, “prima facie”, a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito suspensivo pleiteado.
Isso porque compartilho do entendimento de que o rol da ANS não é exaustivo e que a agravada não vem respondendo bem ao tratamento comum, possui ideias suicidas, sendo nítida a urgência no caso.
Vejamos o que atestou seu médico (id. 27625802, pagina 2):
“A PACIENTE FABIOLA ARRUDA DE SOUZA, 27 ANOS POSSUI QUADRO DEPRESSIVO F 33.2, COM DIVERSOS TRATAMENTOS E HISTÓRICO DE COMPORTAMENTO SUICIDA GRAVE, MANTENDO SINTOMAS DEPRESSIVOS SIGNIFICATIVOS UTILIZA DIVERSAS MEDICAÇÕES E NÃO OBTEVE REMISSÃO DO QUADRO, COM PREJUÍZOS DA QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE.
INDICO TRATAMENTO COM ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRACIANA EM CARATER DE URGÊNCIA SOB RISCO DE PIORA DA DOENÇA E SUÍDICO.
(...)”
Quanto ao pedido de limitação, esse deve ser realizado primeiramente ao juízo da causa, sob pena de Supressão de Instância.
Intime-se a agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Publique-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator